Tribunal: STF
Processo: HC 203192
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de Duilyo Barros de Moura, Marcelo Moura da Silva e Marcelo Danilo Barros de Moura apontado como autoridade coatora o Relator do HC nº 606.865/PE, no Superior Tribunal de Justiça, Ministro Ribeiro Dantas.
    Sustenta a defesa, em síntese, constrangimento ilegal por excesso da prisão preventiva, que, consoante aduz, já perdura há mais de 6 anos, porquanto indeferido o direito dos pacientes de recorrerem em liberdade, mediante fundamentação inidônea, ante condenação pelo crime descrito no art. 2º da Lei 12.850/2013.
    Destaca o cumprimento de mais de 50% da penas impostas - 14 (quatorze) anos de reclusão; 11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão-, respectivamente a Marcelo Moura da Silva, Duilyo Barros de Moura e Marcelo Danilo Barros de Moura.
    Aponta demora no julgamento da impetração dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, com liminar indeferida em 24/8/2020, bem assim da apelação formalizada no Tribunal de Justiça estadual
    Requer a revogação da prisão preventiva dos pacientes.
    Indeferi a liminar, com fundamento na súmula 691 (doc. 13).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da impetração (doc. 26).
    Examinados os autos, decido.
    Conforme assentei na decisão indeferitória da liminar, o Superior Tribunal de Justiça não examinou, definitivamente, as teses suscitadas na presente impetração, razão por que a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 
    De rigor, portanto, a incidência do óbice da Súmula nº 691 deste Supremo Tribunal, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Mostra-se, assim, prematura qualquer incursão no mérito do presente writ, tanto mais que o acórdão a ser proferido no julgamento do HC nº 606.865/PE substituirá o título judicial ora questionado.
    Nesse sentido, confiram-se:
    “(...)
    1. A superveniência de julgamento do mérito do habeas corpus impetrado em Tribunal a quo prejudica o writ submetido ao STF quando o objeto era o indeferimento da liminar (…). 3. Writ prejudicado, com revogação da liminar anteriormente deferida” (HC nº 118.927/SP, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/9/16);
    “(...)
    1. A superveniência de “decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria” (HC 104.813, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). Precedentes (…). 3. Habeas Corpus prejudicado, revogada a liminar” (HC nº 121.208/AL, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/6/15).
    Verifico, ademais, inexistir ato configurador de flagrante constrangimento ilegal praticado contra os pacientes, não sendo os argumentos ora apresentados suficientes para colocá-los em liberdade, mormente se levado em conta, entre outros aspectos, a alusão feita pelo Juízo de primeira instância à existência de antecedentes criminais e à participação dos pacientes como “integrantes do Comando da Organização” (doc. 19 e 23).
    Esta Corte registra precedentes no sentido de “a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.” (HC nº 149.567-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 6/8/18)
    Perfilhando esse entendimento: RHC nº 121.046/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 26/5/15; HC nº 124.911/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 4/3/15; RHC nº 122.462/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 9/9/14; HC nº 112.250/RN-MC, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 21/3/12; HC nº 95.024/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/2/09.
    Este Supremo Tribunal já assentou que “a consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). Assim como, “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva” (HC 130346, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14/3/2016).
    No tocante ao suposto excesso de prazo, anoto que inexiste desídia do Poder Judiciário na condução do processo, porque ficou evidente a complexidade do feito (22 réus, procuradores distintos e reiterados pedidos de liberdade provisória). Nesse sentido, destaco as informações prestadas pelo Juízo de primeira instância:
    “Cuida-se de processo complexo, que conta com 22 (vinte e dois) acusados, sendo acostados aos autos, após exarada a sentença condenatória, numerosos e reiterados pedidos de liberdade provisória, habeas corpus e interposição de recursos. 
    Visto que alguns dos acusados sentenciados são assistidos pela Defensoria Pública do Estado, na data de 20/10/2020, os autos foram remetidos em carga ao órgão de assistência, sendo devolvidos apenas em 31/05/2021, com a apresentação das razões recursais que se encontravam pendentes” (doc. 19).
    Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (HC nº 191.330-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 6/11/20).
    Com essas considerações, não conheço da presente impetração.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente